Tribunal: TJSP
Processo: 2186251-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Posterior pedido de desistência - Deferimento.

Embargos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2186251-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Santos, em que é embargante ALBERTO BARDUCO, são embargados
ALBINO LOPES MONTEIRO e MARIA CASSIA DO REGO
MONTEIRO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.887
Embargos de declaração no 2186251-34.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Santos
Juízo de origem: 11a Vara Cível
Embargante: Alberto Barduco
Embargados: Albino Lopes Monteiro e outro
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas à existência de omissão e contradição
Posterior pedido de desistência - Deferimento.
Embargos prejudicados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 19/24 que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora
embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso e
contraditório.
Sem manifestação da parte contrária 08.
É o relatório.
Após a interposição deste recurso o embargante
pugnou pela desistência (fls. 11), que ora é deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Face ao exposto, julgo prejudicados os embargos
de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica